Tribunal: TJPA
Processo: 0005664-55.2013.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO ? MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? CONFISSÃO DA RÉ CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS - PENA DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - DESCABIDA A PRETENSÃO DA APELANTE QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS LHE SÃO AMPLAMENTE FAVORÁVEIS - PRESENÇA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA.1- Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, embasando seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Pena base fixada em 16 anos de reclusão pra ambos os réus, considerando a presença de três circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências.2- Somente na hipótese em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, a pena base poderá ser fixada no mínimo legal, o que não se coaduna ao presente caso. 3- Presença da atenuante de confissão apenas para a Recorrente CLARINE. Presença da atenuante da menoridade do agente na época do fato, aplicada para ambos os réus.4- Sentença mantida. Procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática de crime previsto no art.121, §2º, I e IV do CP. Penas mantidas. Recursos improvidos. 5- Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00056645520138140013
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ADENILSON AVELINO DE SOUSA, CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO DA RÉ
CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS
- PENA DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - DESCABIDA A PRETENSÃO DA APELANTE QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS LHE SÃO AMPLAMENTE FAVORÁVEIS - PRESENÇA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA.
1- Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, embasando seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Pena base fixada em 16 anos de reclusão pra ambos os réus, considerando a presença de três circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências.
2- Somente na hipótese em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, a pena base poderá ser fixada no mínimo legal, o que não se coaduna ao presente caso.
3- Presença da atenuante de confissão apenas para a Recorrente CLARINE. Presença da atenuante da menoridade do agente na época do fato, aplicada para ambos os réus.
4- Sentença mantida. Procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática de crime previsto no art.121, §2º, I e IV do CP. Penas mantidas. Recursos improvidos.

5- Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00056645520138140013
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ADENILSON AVELINO DE SOUSA, CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ADENILSON AVELINO DE SOUSA e CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença vinculado à Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, § 1º, ambos do CP, fixando a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para a ré CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS e de 15 anos e 6 meses de reclusão para o réu ADENILSON AVELINO DE SOUSA, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿(...) crime de homicídio ocorrido no dia 02 de novembro de 2013, por volta da 14h, na BR 316, no ¿Tubo do Jatobá¿, município de Capanema/PA. (...) os denunciados (...) utilizando-se de um facão, ceifaram dolosamente a vida da vítima JOSÉ MARIA BASÍLIO DOS SANTOS. Conta dos autos que da investigação policial que a denunciada Clarine mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, no dia 02/11/2013, ambas marcaram de se encontrar no ¿Tubo do Jatobá¿ e, sem motivo aparente, o namorado de Clarine, o denunciado Adenilson, juntamente com seu irmão, Alison, planejaram a conduta criminosa, que se consumou quando Clarine levou a vítima para dentro do mato, próximo ao rio, conforme previamente combinado entre os denunciados, que estavam com o vínculo psicológico voltado para a prática delitiva, desferiram um golpe com um facão nas costas da indefesa vítima, próximo ao pescoço, onde Adenilson e a vítima travaram luta corporal, tendo Alisson desferido, concomitantemente, um golpe com o mesmo facão em seu rosto, tendo Adenilson desferido outros golpes, causando o óbito, conforme laudo a ser juntado aos autos. Após a ação delituosa, os denunciados pegaram a carteira porta cédulas da vítima e repartiram o dinheiro que ali havia entre ambos, além de fazer comentários e comparações entre si, conforme os textuais: `ÉGUA, ESSA FOI A MORTE MAIS FEIA QUE A GENTE FEZ! (...) É, MAIS UM DIA O PESSOAL VAI DESCOBRIR, A GENTE TEM QUE FUGIR!¿. (...)¿ (sic)

Denúncia recebida em 05 de dezembro de 2020, fl. 08-09.

Aduz o Apelante ADENILSON AVELINO DE SOUSA que os depoimentos dos policiais estão eivados de parcialidade a fim de garantir a condenação do ora Apelante, sendo, portanto, inócuos enquanto elementos de prova no processo penal. Alega que as testemunhas nada informaram para elucidação dos fatos. Afirma ainda que decisão dos jurados se baseou na forte comoção social e em fatos distorcidos, inexistindo elementos cabais acerca da autoria delitiva. Pretende a nulidade do julgamento diante da contrariedade com as provas dos autos.

A Apelante CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS aduz que admitiu em seu depoimento a autoria delitiva. Informa que a dosimetria da pena é irrazoável, eis que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal pois as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Pretende ainda a redução da pena no limite máximo, 1/3.

Contrarrazões ao recurso do réu ADENILSON AVELINO DE SOUSA às fls. 287-292.

Contarrazões ao apelo da ré CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS às fls. 312-317.

Parecer ministerial às fls. 302-306 e às fls. 320-321v, ambos pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00056645520138140013
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ADENILSON AVELINO DE SOUSA, CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ADENILSON AVELINO DE SOUSA e CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença vinculado à Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, § 1º, ambos do CP, fixando a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para a ré CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS e de 15 anos e 6 meses de reclusão para o réu ADENILSON AVELINO DE SOUSA, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿(...) crime de homicídio ocorrido no dia 02 de novembro de 2013, por volta da 14h, na BR 316, no ¿Tubo do Jatobá¿, município de Capanema/PA. (...) os denunciados (...) utilizando-se de um facão, ceifaram dolosamente a vida da vítima JOSÉ MARIA BASÍLIO DOS SANTOS. Conta dos autos que da investigação policial que a denunciada Clarine mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, no dia 02/11/2013, ambas marcaram de se encontrar no ¿Tubo do Jatobá¿ e, sem motivo aparente, o namorado de Clarine, o denunciado Adenilson, juntamente com seu irmão, Alison, planejaram a conduta criminosa, que se consumou quando Clarine levou a vítima para dentro do mato, próximo ao rio, conforme previamente combinado entre os denunciados, que estavam com o vínculo psicológico voltado para a prática delitiva, desferiram um golpe com um facão nas costas da indefesa vítima, próximo ao pescoço, onde Adenilson e a vítima travaram luta corporal, tendo Alisson desferido, concomitantemente, um golpe com o mesmo facão em seu rosto, tendo Adenilson desferido outros golpes, causando o óbito, conforme laudo a ser juntado aos autos. Após a ação delituosa, os denunciados pegaram a carteira porta cédulas da vítima e repartiram o dinheiro que ali havia entre ambos, além de fazer comentários e comparações entre si, conforme os textuais: `ÉGUA, ESSA FOI A MORTE MAIS FEIA QUE A GENTE FEZ! (...) É, MAIS UM DIA O PESSOAL VAI DESCOBRIR, A GENTE TEM QUE FUGIR!¿. (...)¿ (sic)

Aduz o Apelante ADENILSON AVELINO DE SOUSA que os depoimentos dos policiais estão eivados de parcialidade a fim de garantir a condenação do ora Apelante, sendo, portanto, inócuos enquanto elementos de prova no processo penal. Alega que as testemunhas nada informaram para elucidação dos fatos. Afirma ainda que decisão dos jurados se baseou na forte comoção social e em fatos distorcidos, inexistindo elementos cabais acerca da autoria delitiva. Pretende a nulidade do julgamento diante da contrariedade com as provas dos autos.

A Apelante CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS aduz que admitiu em seu depoimento a autoria delitiva. Informa que a dosimetria da pena é irrazoável, eis que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Pretende ainda a redução da pena no limite máximo, ou seja, 1/3.

Vejamos.
1)

Das razões do Apelante ADENILSON AVELINO DE SOUSA.

A decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que amparadas nos depoimentos e demais provas existentes nos autos.

A ré, CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS, afirmou em seu depoimento em juízo, fl. 132, que:
¿(...) o outro denunciado conhecido por `louro¿ participou do crime de homicídio; (...) que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima fazia um mês; que Adenilson é seu amigo e queria ter um relacionamento com a depoente; que teve conflito entre a vítima e Adenilson por causa da depoente no ano de 2013; que confessou o crime porque os policiais lhe pressionaram; que não sabe porque o seu irmão fugiu; que Adenilson matou a vítima e que soube pelo próprio Adenilson.¿

Em sede policial, o ora recorrente ADENILSON (vulgo `Louro¿) confessou o crime, fls. 83-84, contando detalhes dos fatos, relatando que:
¿(...) sem que `MANEL¿ tivesse feito nada puxou o seu terçado e desferiu um golpe no pescoço de `MANEL¿; que o acusado largou o facão e saiu ¿pro soco¿ com `MANEL¿; que `MANEL¿ agarrou no pescoço do acusado e os dois caíram no chão e nesse momento ALISON aplicou uma outra terçadada no pescoço de `MANEL¿, vindo atingir também o seu rosto; que o golpe de terçado de ALISON fez com que `MANEL¿ caísse no chão e o acusado pegou o terçado e terminou de fazer o serviço. (...)¿.

A testemunha MÁRCIO LAMEIRA DE PAULA, fl. 132 - mídia, confirmou seu depoimento prestado em sede policial e disse que ¿
era amigo do acusado Alison; que certo dia recebeu uma ligação de Alison e este perguntou se o depoente sabia quem matou José Maria; que Alison falou que teria sido ele e mais o acusado Adenilson.¿

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que as provas dos autos levam a crer que foi um dos autores do delito em comento. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Desta forma, mantenho a decisão que condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, § 1º, todos do CP, bem como a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, eis que bem dosada e proporcional.

A pena base foi fixada em 16 anos de reclusão diante das circunstâncias negativas: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências. A culpabilidade se mostra grave diante da conduta violenta e perversa do réu, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, a frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade no modo de agir do agente. As circunstâncias do crime demonstram extrema insensibilidade do réu, eis que atacou a vítima `
sem que ela tivesse feito nada¿
, como o próprio Apelante afirmou em sede policial, fls. 83-84. Quanto às consequências, ressalto que o delito causou revolta nos familiares diante da violência utilizada pelos réus e pelo fato de a vítima ser pessoa jovem. As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos para modificar tal entendimento. Inexistem agravantes. Mantenho a redução da pena em 6 meses, eis que o réu à época do fato era menor de 21 anos, fl. 83, conforme determina o art. 65, I, do CP. Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a pena deve permanecer em 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.
2)

Das razões da Apelante CLARINE MONTEIRO DOS SANTOS

Insurge-se tão somente em face da dosimetria da pena, alegando que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Pretende ainda a redução da pena no limite máximo, ou seja, 1/3.

Vejamos.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 16 anos de reclusão considerando as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. A culpabilidade se mostra grave diante da conduta violenta e perversa da ré, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e não teve compaixão ao cometer o delito, revelando maior intensidade em seu modo de agir. As circunstâncias do crime demonstram extrema insensibilidade da ré, eis que atraiu a vítima para o local do fato, simulando um encontro, já sabendo que se tratava de uma emboscada. As consequências também devem permanecer como desfavoráveis, pois a vítima era pessoa jovem e o crime causou revolta na localidade diante da violência e frieza com que os réus agiram.

Sendo assim, mantenho a pena base em 16 anos e afasto a pretensão da ré quanto à fixação da pena base no mínimo legal. Presente a atenuante da menoridade da ré à época dos fatos, fl. 53 - apenso, devendo ser mantida a redução da pena em 6 meses. Presente ainda a atenuante da confissão, pelo que mantenho a redução em 6 meses. Ausentes agravantes e causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição da pena - participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), razão pela qual mantenho a redução da pena no mínimo, ou seja, 1/6, por considerar que a ré nada fez para impedir a ação dos demais réus.

Desta forma, a pena deve permanecer da forma como fixada pelo MM. Juízo
a quo
, 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, eis que proporcional e adequada à reprovação da ré.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator